Tribunal: CARF
Processo: 15586.000963/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000963/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.989 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÁNCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. ADESÃO. LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo em razão de parcelamento,
pelo sujeito passivo, do débito discutido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar livros e
documentos após regularmente intimada (CFL-38).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000963/2007-21
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-182.530 - proferida pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJOI - transcritos a
seguir (processo digital, fls. 130 a 151):
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.019.119-6) por ter a empresa deixado de
exibir qualquer livro ou documento relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/91, ou apresentar livro ou documento que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira, infringindo o art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91 combinado com os art. 232
e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99 de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração de fls. 46.
2 - Aduz ainda o referido relatório que:
2.1 - Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em ações fiscais
anteriores, nem foi constatada a ocorrência das circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Decreto 3.048/99, bem como as circunstâncias
atenuantes conforme art. 291 do mesmo Decreto.
2.2 - Constam informações complementares no anexo I, integrante deste Auto de
Infração. O referido Anexo I, às fls. 48 a 50 dos autos, informa que não atendeu à
Auditoria em relação aos itens 1.1 e 1.2 (e respectivos subitens), em que pese os
TIAD cientificados em 21/03/07, 26/03/07 e 29/08/07.
3 - O relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 47, informa o seguinte:
3.1 - Em decorrência da infração praticada fica a empresa sujeita à penalidade
administrativa prevista na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102 e art. 283, II, “j” e 373
do Decreto 3.048/99.
3.2 - A pena administrativa referida acima é de RS 11.951,21 cujo valor
encontra-se atualizado conforme art. 9°, VI da Portaria MPS n° 142, de 11/04/07
(DOU 12/04/07).
4 - A empresa foi cientificada do Auto de Infração por via postal em 09/11/07,
conforme cópia do AR juntado aos autos.
5 - A impugnação foi postada em 10/12/2007, de acordo com envelope juntado no
processo.
6 - As alegações da impugnação são, em síntese, as seguintes:
6.1 - Cita Hely Lopes Meireles e Celso Antônio Bandeira de Mello para concluir
que a administração pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta
consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de beneficiar
os indivíduos por ela administrados, aos quais deve a obrigação de bem estar e
cidadania.
6.2 - O auto de infração ora questionado possui erro latente vez que não é o
competente meio para a efetivação da cobrança. Para tanto, cumpre definir o
conceito de lançamento constante nos arts. 142 e seguintes do CTN, como sendo
o ato constitutivo do crédito tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e a
obrigação correspondente, sendo o auto de infração um lançamento de oficio.
6.3 - Transcreve citações de Celso Ribeiro Bastos e Plácido e Silva e informa
que pretendem as autoridades transformar o auto de infração em auto de infração
e imposição de multa.
6.4 - À luz do disposto na legislação pertinente, verifica-se que ao agente fiscal
cabe apenas constatar e descrever a infração. Se o CTN como lei complementar
prevê essa apuração por meio de procedimento do lançamento no qual cabe ao
agente propor a aplicação da penalidade cabível, ou seja, tem que fazer apenas o
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

relatório circunstanciado e a capitulação e não a aplicação da penalidade;
fazendo-o estará usurpando a função privativa do órgão judicante.
6.5 - Conforme dispõe o art. 5°, inciso LV da CF/88, “a lei assegurará a todos a
ampla defesa”. Ninguém poderá ser acusado e ao mesmo tempo condenado sem
defesa. Nessa razão o auto de infração sem prévia anuência do acusado é
absolutamente nulo.
6.6 - Estaria a impugnante, se condenada a pagar o “quantum” ora questionado,
sendo despojada de seus bens sem qualquer oportunidade de defesa, fato que fere
de forma absoluta os princípios constitucionais. Ninguém pode privar outrem dos
bens que por direito lhe pertencem.
6.7 - Por isto, concluímos que o fiscal pode propor, mas não impor a multa, vez
que o auto de infração é meramente declaratório e não ato constitutivo,
angariando a personalidade de um lançamento de oficio que deverá descrever a
subsunção do conceito do fato ao conceito da norma, deixando a valoração ou
cognição do conteúdo para o órgão judicante que realmente tem a competência
para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como os de fato e deduzir se
ocorreram ou não seus efeitos.
6.8 - Finaliza seus argumentos sobre este tópico citando Ruy Barbosa Nogueira e
trecho da Revista de Direito Financeiro.
6.9 - Ao lavrar o Auto, o agente fiscal deve ter em mente que seu trabalho foi
elaborado para ser revisto por contribuintes, advogados, servidores dos órgãos
preparadores e julgadores, procuradores, magistrados, etc, ou seja, pessoas que
não estavam presentes quando da lavratura da referida notificação e que,
portanto, não tem conhecimento anterior dos fatos, sendo que tomarão por base o
descrito na notificação, devendo as peças que instruem o auto ser elaboradas
com o propósito de representar o mais facilmente possível as circunstâncias
de fato, para que delas se possa inferir os devidos efeitos legais. (grifei)
6.10 - O art. 9° do Decreto n° 70.235/72 estabelece que o auto de infração e a
notificação de lançamento sejam instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e .elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito,
cientificando o sujeito passivo desses atos e documentos, sendo fundamentais à
ação fiscal a descrição precisa dos fatos, a coerência com os termos
anteriormente lavrados e a consentaneidade com o enquadramento legal.
(grifei)
6.11 - No caso em questão verifica-se uma descrição incompleta dos fatos,
apresentando diversas contradições com o enquadramento legal ocasionando a
restrição ao pleno conhecimento, pelo autuado, dos fatos que motivaram a ação
fiscal, protelando a solução da lide pela necessidade de diligências para aclairar
dúvidas, refazimento do lançamento, devolução de prazo para impugnar a
decisão que aperfeiçoou o lançamento, ou mesmo anulando a exigência. (grifei)
6.12 - O agente fiscal agiu de forma arbitrária ao relatar que os documentos
solicitados não foram devidamente apresentados. Ocorre que a empresa
autuada
atualmente
passa
por
inúmeras
dificuldades
financeiras,
encontrando-se praticamente inativa. É sabido que uma fiscalização que engloba
praticamente o período dos últimos 10 anos gera uma enorme quantidade de
documentos, livros fiscais, guias, sendo necessário o deslocamento de alguns
funcionários para realizar o trabalho de apresentação de tudo o que é solicitado
pelo Agente Fiscal. (grifei)
6.13 - Todos os documentos exigidos pela fiscalização estão localizados na sede
da impugnante, a total disposição de qualquer agente fiscal, tendo em vista
demonstrar o cumprimento de suas obrigações tributárias principal e acessória.
(grifei)
6.14 - Não pode a fiscalização, por mera liberalidade, autuar o contribuinte e
ao mesmo tempo lhe imputar o dever de provar que tudo aquilo descrito no Auto
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

não é verdade, invertendo o ônus da prova, podendo dar causa a um irreparável
dano ao contribuinte. (grifei)
6.15 - Consta no AI - Auto de Infração que a impugnante foi autuada conforme
os dispositivos constantes no corpo da notificação, cuja fundamentação legal
mencionada em anexo traz os dispositivos nos quais se enquadra a impugnante.
6.16 - Pelo rol que consta no AI, citando os dispositivos legais pelos quais a
recorrente foi autuada, é clara a intenção do intuito em omitir, como de fato
omitiu, a discriminação clara e precisa dos dispositivos de lei aplicáveis ao caso.
6.17 - A Constituição Federal assegura ao contribuinte amplo direito de defesa
devendo ser dada ciência apenas dos dispositivos que embasaram a
notificação e nos quais o infrator está incurso, e não apresentar rol de todos os
dispositivos aplicáveis a toda e qualquer possível hipótese de infração e
esperar que o contribuinte adivinhe o dispositivo em que o Fisco deseja que ele
se enquadre.
6.18 - O enquadramento legal exato e harmônico com os fatos apontados não é
menos importante que a descrição dos fatos, podendo equívocos cometidos, ou
omissões, acarretar julgamento da improcedência da ação fiscal, pois a
comprovação da tipicidade é requisito essencial à comprovação do ilícito e,
conseqüentemente, ao êxito do procedimento fiscal.
6.19 - O Sr Agente Fiscal autuou a impugnante por entender que a “empresa
deixou de exibir à Fiscalização os livros e documentos, solicitados através de
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, indispensáveis à
verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias”, sendo as
importâncias indevidas e o lançamento referido é nulo de pleno direito.
6.20 - Não encontra no ordenamento jurídico pátrio a cominação de penalidade
pecuniária para o não cumprimento de obrigações acessórias ou os chamados
deveres instrumentais, como é o caso vertente.
[...]
6.25 - O Sr. Agente Fiscal arbitrou a multa mínima e simplesmente elevou em
duas vezes esse valor, de modo completamente ilegal e incompatível com o
Decreto 3.048/99, que de forma alguma autoriza tal majoração desordenada e
sem dúvida alguma a legislação previdenciária não autoriza tal majoração,
mesmo porque não há previsão legal para tal.
6.26 – Sofre o contribuinte uma punição demasiado severa ao fato ou à
obrigação descumprida. Se considerarmos plausível tal arbitramento, devemos
também considerar que para o descumprimento da obrigação principal será
majorada a multa em 10 vezes, o que é inadmissível em nosso ordenamento.
[...]
6.28 - Novamente o fisco incorreu em ilegalidade ao arbitrar uma penalidade
abusiva, imputando multa com valor equivalente a 100% do valor devido
relativo à contribuição não declarada, claramente de caráter confiscatório,
ferindo assim preceitos constitucionais como o Principio da Capacidade
Contributiva e o Direito de Propriedade.
6.29 - A cobrança de multa, em valores abusivos, de caráter confiscatório, fere os
preceitos constitucionais da capacidade contributiva e o direito de propriedade,
tendo sido esse assunto abordado por Heron Arzua e Dirceu Galdino, não
podendo ser desconhecido pela Administração Pública alegando que o servidor
público não é obrigado a cumprir normas ilegais ou leis inconstitucionais
(inteligência do art. 116, I, III da Lei 8.112/90). Informa também que
recentemente o Governo Federal determinou que as multas não podem ser
cobradas acima do percentual de 2% do valor do débito, sendo que a exclusão do
alcance desta norma fere o princípio da moralidade administrativa.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 130 a 141):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 31/08/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E APRESENTAÇÃO DE LIVROS SEM ATENDER AS
FORMALIDADES LEGAIS
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar livro que não atenda as
formalidades legais exigidas e deixar de apresentar documentos relacionados às
contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando o efeito confiscatório da multa aplicada (processo digital, fls. 172 a 177).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é supostamente intempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu
em 12/8/2008 (processo digital, fls. 161 e 162), e a peça recursal foi interposta em 18/9/2008
(processo digital, fl.178), fora do prazo legal para sua interposição. Logo, embora apreciada a
tempestividade nela suscitada, porque atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dela não tomo conhecimento, ante o
afastamento do interesse recursal visto no presente voto.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida
(INTIMAÇÃO SECAT/DRFNIT N° 445/2008 - processo digital, fl. 144), por via postal, cuja
correspondência retornou ao Remetente, ainda que direcionada ao mesmo endereço cadastral em
que a Recorrente foi notificada da autuação e a impugnou tempestivamente, exceto quanto a
composição final do CEP (processo digital, fls. 101 a 103, 145 e 146). Assim sendo, referida
ciência se deu, por meio de edital, no dia 12/8/2008, terça-feira, iniciando-se a contagem do
prazo recursal no dia 13/8/2008, quarta-feira, restando seu termo no dia 11/9/2008, quinta-feira.
Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 18/9/2008, revelando-se
notoriamente extemporâneo (processo digital, fls. 160, 161 e 178).
Julgamento convertido em diligência
Não obstante a preclusão temporal da pretensão interposta pelo Sujeito Passivo se
revelar irrefutável, reportado recurso foi tido por tempestivo pela unidade preparadora, conforme
se vê em despacho datado de 2 de outubro de 2008, nestes termos (processo digital, fl. 179):
1. Trata-se de AI com apresentação de Recurso Tempestivo postado em 18/09/2008,
documentos de folhas 166 a 172. (grifo nosso)
2. Comandado evento de dispensa de guia recursal/liminar, em virtude de não
exigibilidade de pagamento de guia recursal, em conformidade com a medida provisória
n° 413, de 3 de janeiro de 2008. convertido em lei 11.727 23-06-2008.
3. Comandado evento de recurso tempestivo.
4. Processo contendo 1 volume nesta data.
5. Sugiro o envio do presente a chefia do SECAT, com posterior encaminhamento ao 2°
Conselho de Contribuintes.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

Nessa perspectiva, considerando as “comunicações Secat” recebidas pelos
corresponsáveis, como também ausentes tanto o registro das tentativas de entrega por via postal
quanto as razões da devolução de mencionada intimação, este colegiado entendeu razoável
consultar a unidade preparadora acerca dos fundamentos da tempestividade por ela ventilada.
Logo, o reportado julgamento foi convertido em diligência, para que a Unidade Preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil juntasse aos autos outros documentos, que
supostamente interessassem ao deslinde do feito.
Manifestação da Unidade Preparadora
Cumprindo o resolvido por esta Turma de Julgamento, a Unidade Preparadora
manifestou que a Recorrente parcelou o referido crédito por ela anteriormente contestado,
consoante se vê no despacho abaixo transcrito e demais documentos anexados (processo digital,
fls. 188 a 201):
Processo retornado do CARF para juntada nos autos, de documentos que interessem ao
deslinde do feito. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o DEBCAD 37.019.119-
6, objeto do presente processo, foi parcelado pelo contribuinte nos moldes da Lei
11.941/09 e encontra-se baixado por liquidação. À SERET-CEGAPCARF-MF-DF em
retorno.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal, independentemente da fase
processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos
autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Como se vê, a Recorrente desistiu do litígio instaurado, com vistas a aderir ao
parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009. Por conseguinte, afastado o contencioso
instaurado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e,
consequentemente, resolvido estará o litígio.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000963/2007-21

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital